Tribunal: TJSP
Processo: 0005326-52.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício indeferido. Recorrente que cumpre pena por latrocínio tentado e roubo majorado e que registra a prática de falta disciplinar grave em seu prontuário. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício sem a devida constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir,

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício indeferido. Recorrente que cumpre pena por latrocínio tentado e roubo majorado e que registra a prática de falta disciplinar grave em seu prontuário. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício sem a devida constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, conforme, aliás, dispõe expressamente o art. 83, parágrafo único, do CP. Exame criminológico favorável que não vincula o magistrado. Precedente do C.STF. Sentenciado, ademais, que foi progredido ao regime intermediário na mesma ocasião em que indeferido o livramento condicional. Necessidade de passar um período nesse regime para melhor absorção da terapia penal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005326-52.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EMERSON NUNES VERINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005326-52.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 46807
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005326-52.2020.8.26.0482 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: EMERSON NUNES VERINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Livramento condicional.
Benefício indeferido. Recorrente que cumpre pena por
latrocínio tentado e roubo majorado e que registra a prática de
falta disciplinar grave em seu prontuário. Circunstâncias que,
em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do
benefício sem a devida constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinquir,
conforme, aliás, dispõe expressamente o art. 83, parágrafo
único, do CP. Exame criminológico favorável que não vincula
o magistrado. Precedente do C.STF. Sentenciado, ademais, que
foi progredido ao regime intermediário na mesma ocasião em
que indeferido o livramento condicional. Necessidade de
passar um período nesse regime para melhor absorção da
terapia penal. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
EMERSON NUNES VERINO, contra a r. decisão de fl. 41/42, que
deferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto e indeferiu o
pedido de livramento condicional.
Pugna o sentenciado pela reforma da decisão, ao argumento
de que preenche os requisitos legais necessários para a obtenção do
livramento condicional, eis que não possui falta grave pendente de
reabilitação. Aduz que é desnecessária a prévia progressão de regime
(fls. 02/08).
O recurso foi processado e contrariado (fls. 13/17) e o M. Juiz
de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 18).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 51/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005326-52.2020.8.26.0482 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
A meu ver, não merece censura a r. decisão hostilizada.
Com efeito, não restou preenchido o requisito subjetivo e a r.
decisão agravada mostra-se correta, nada havendo de ilegal, até porque
o digno Magistrado bem explicitou as razões do indeferimento do
pedido formulado pela agravante, consignando o seguinte:
“O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo
jus o sentenciado ao imediato livramento condicional.
O sentenciado preenche o requisito objetivo necessário à
progressão, visto que já cumpriu parcela superior a 2/5 (dois quintos) do
crime hediondo além de 1/6 (um sexto) do restante das penas no atual
regime, ostentando atualmente 'bom comportamento carcerário'.
E mais. A avaliação subjetiva (relatório conjunto de avaliação)
evidencia a viabilidade da progressão de regime (fls. 11/15).
De outro lado, o apenado possui histórico desfavorável à
imediata liberdade, ainda que condicional, eis que cumpre pena por
crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça contra a
pessoa (latrocínio e roubo majorado), revelando-se tratar de pessoa
perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade.
Além disso, registra a prática de falta disciplinar de natureza
grave durante o cumprimento de penas (fls. 08), sendo indispensável a
manutenção de sua segregação por maior período de tempo, visando a
necessária e adequada reeducação penal, para posterior progressão a
regime sem a vigilância direta do Estado.
Vale dizer, tratando-se de efetiva liberdade, considera-se
necessário e prudente avaliar a real e efetiva possibilidade de o apenado
se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a sociedade. Não
havendo tais certeza e segurança, mormente considerando a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005326-52.2020.8.26.0482 -Voto no
4
dos crimes praticados, torna-se inviável a imediata concessão do
benefício pleiteado.
Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o
reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo necessários para
alcançar o regime menos rigoroso, mas não a liberdade condicional.”.
Observe-se, a propósito, que o Juiz não pode agir de forma
precipitada, premido pelos interesses de colocar logo na rua
sentenciado com perfil altamente comprometedor como é o caso do
ora recorrente , que cumpre pena de 9 anos e 6 meses de reclusão
pela prática de latrocínio tentado e roubo majorado, com término
previsto para 27/06/2023 e registra a prática de falta disciplinar grave
consistente em desobediência e subversão à ordem e disciplina (fls.
25/27), circunstâncias que evidenciam sua periculosidade.
Assim, deve o agravante vivenciar primeiramente o regime
intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para,
posteriormente, fazer jus à liberdade condicional.
Ora, a execução da pena, como se sabe, tem por finalidade
harmonizar a defesa dos interesses e segurança social com a reinserção
do sentenciado à coletividade, de modo que o benefício não se constitui
em direito absoluto do preso, mas está condicionado à segurança da
vida em sociedade, cumprindo ao Magistrado fazer uma criteriosa
análise das condições subjetivas do apenado, antes de deferir o pedido
por este formulado.
De fato, “a legislação deixa ao prudente arbítrio do
magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando. Isso
porque a progressão não se constitui num direito absoluto, mas
está condicionada à segurança da vida em sociedade” (TJSP
RT
717/384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005326-52.2020.8.26.0482 -Voto no
5
Assim, “percebendo o juiz que o condenado ainda não faz
jus a favor que permitirá temerário ou prematuro convívio seu
com a comunidade, é seu dever negá-lo, protegendo a mesma
população a cuja proteção a sua existência está preordenada”
(TJSP AC 111.223-3/3 Rel. Renato Nalini).
Além disso, no presente caso, não há demonstração segura da
presença do requisito subjetivo para a liberdade condicional, ainda que
se considere a conclusão favorável da avaliação criminológica, à qual,
como cediço, o magistrado não está necessariamente adstrito (STF, HC
113.763 SP, Min. Gilmar Mendes, j. 17/09/2013).
Ora, como já acentuado, o agravante é autor de crimes de
extrema gravidade, revelando tratar-se de indivíduo perigoso. De fato,
revela-se irrecusável o raciocínio de que o apenado com perfil altamente
comprometedor como é o caso do recorrente - deve ser mais bem
avaliado, antes de ter sua liberdade antecipada, sendo, por isso,
imprescindível uma maior cautela, de modo a evitar a frustração no
processo de sua regeneração e reabilitação.
Cumpre observar, ainda, por necessário, que, em se tratando
de condenado por crime doloso cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, o artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, vincula
a concessão do livramento condicional à constatação de condições
pessoais inexistentes no caso em tela -, que façam presumir que o
liberado não voltará a delinquir.
Assim, agiu acertadamente o MM. Juiz “a quo” ao concluir
que seria de bom alvitre progredir o sentenciado ao regime
intermediário, antes de lhe conceder o livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005326-52.2020.8.26.0482 -Voto no
6
Em suma, não satisfeitos os requisitos legais exigidos, na
medida em que pelas razões já expostas as condições subjetivas do
agravante não apontam para uma imediata liberação, afigurar-se-ia
extremamente inoportuna, e até mesmo temerária, a concessão do
livramento condicional, desde logo, ou seja, sem que antes seja feita
uma atenta observação do comportamento do sentenciado no regime
semiaberto.
Nessas condições, nego provimento ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)